Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público. Ausência de prejuízo. Condomínio. Irregularidade de obra. Violação ao regimento interno. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a irregularidade da obra indicada na inicial e determinar a adequação à legislação, bem como aos estatutos e regras condominiais, no prazo de 30 dias, sob pena de ordem de demolição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a regularidade da obra erigida pelos réus em condomínio e a nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público.
III. Razões De Decidir
3. A nulidade por ausência de intimação do Ministério Público não se presume, sendo necessária a comprovação da existência de prejuízo. Ademais, a nulidade pode ser suprida com a intervenção da Procuradoria de Justiça em Segundo Grau.
4. A prova constante nos autos revela que não houve fracionamento do lote e que a obra erigida pelos réus não violou o regimento condominial vigente à época do início da construção.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso dos réus provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da autora desprovido. Honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00.
Tese de julgamento: “1. A nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público não se presume, sendo necessária a comprovação de prejuízo. 2. A regularidade de obra em condomínio irregular deve ser analisada conforme o regimento vigente à época do início da construção.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 279; CPC, art. 373, I; CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.494.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.